Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713593-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SHARLAN BRAGA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 46355571) contra a decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 45738591. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 178, inciso I, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator